Tribunal: TJBA
Processo: 8153366-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153366-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZENE MOREIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, JULIANA CARDOSO NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em ação indenizatória movida contra a EMBASA. A decisão recorrida fundamentou-se na ofensa ao princípio da dialeticidade e na ausência de comprovação mínima do direito autoral quanto à alegada falha no fornecimento de água. A Agravante reitera os argumentos da apelação, pugnando pela inversão do ônus da prova e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser mantida, considerando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a suficiência do conjunto probatório apresentado pela consumidora para caracterizar falha na prestação do serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera reiteração das teses expendidas na apelação, sem o enfrentamento específico e fundamentado dos motivos determinantes da decisão agravada, caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta e não isenta a parte autora do dever processual de apresentar lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de protocolos de atendimento contemporâneos aos fatos e a comprovação técnica pericial de que a residência não possuía condições estruturais mínimas para a ligação de água rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade da concessionária por suposta falha no serviço.

A jurisprudência dominante deste Tribunal firma-se no sentido de que, inexistindo prova mínima da falha na prestação do serviço e do fato constitutivo do direito, impõe-se a improcedência do pleito indenizatório e a manutenção da decisão que obsta o seguimento de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso que se limita a reproduzir os argumentos da peça anterior, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, viola o princípio da dialeticidade. 2. A facilitação da defesa do consumidor não dispensa a produção de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 932, III, IV e V; 1.021. CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8119771-80.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 11/01/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8153366-07.2020.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
ELIZENE MOREIRA GUIMARAES
e como Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01